Tribunal: TCU
Processo: 004.191/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2497/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.191/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Thais Rocha (XXX.435.879-XX); Dioser Meira dos Santos (XXX.365.189-XX); Gracieli Silva dos Santos (XXX.873.738-XX); Hiago Souza Perboni (XXX.441.689-XX); Kaio Cezar Rutkowski Wolff (XXX.197.059-XX); Mayara Cristine Pazio Tenfen (XXX.655.599-XX); Patrícia Chagas Vaz (XXX.286.579-XX); Rodrigo Marcelo de Oliveira (XXX.566.459-XX); Sara Daniela Bueno Tramontini (XXX.652.849-XX); Viviane Gonçalves Pereira (XXX.656.779-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.